Tribunal: TJPA
Processo: 0021615-64.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021615-64.2014.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO EMANUEL GUIMARAES NASSER, SONIA MARIA GUIMARAES ROCHA NASSER

APELADO: GUNDEL INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021615-64.2014.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO EMANUEL GUIMARÃES NASSER e SÔNIA MARIA GUIMARÃES ROCHA NASSER

APELADO: GUNDEL INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ (TEMA 967). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por adquirentes de unidade imobiliária contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento ajuizada em face da incorporadora, sob o fundamento de que os depósitos realizados não abrangiam a integralidade do débito contratual. Os apelantes sustentam que a existência de litígio sobre o prazo de entrega e os encargos incidentes autorizaria a consignação, pugnando pelo reconhecimento do adimplemento integral ou, subsidiariamente, parcial da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito parcial do valor controvertido em ação de consignação em pagamento é suficiente para extinguir o vínculo obrigacional; (ii) estabelecer se a existência de ação conexa sobre a validade das cláusulas contratuais e encargos autoriza o acolhimento, ainda que parcial, da consignação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A consignação em pagamento somente extingue a obrigação quando o devedor deposita a integralidade da dívida, nos termos dos arts. 335 do Código Civil e 539 do CPC.

4.

O depósito realizado pelos apelantes excluiu parcelas contratuais devidas, como taxa de entrega das chaves, financiamento e encargos vencidos, revelando-se insuficiente para liberar a obrigação.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 967), firmou entendimento de que a insuficiência do depósito conduz à improcedência da consignação, pois o pagamento parcial não extingue a obrigação.

6.

A consignação não se presta a discutir a validade de cláusulas ou afastar encargos contratuais, mas apenas a extinguir a obrigação quando integralmente satisfeita.

7.

A improcedência da ação conexa que discutia a mesma relação contratual reforça a ausência de fundamento jurídico para o acolhimento do pedido dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A consignação em pagamento exige depósito integral da dívida para extinguir a obrigação.

2.

O depósito parcial conduz à improcedência do pedido, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema 967).

3.

A ação consignatória não é meio hábil para discutir validade de cláusulas contratuais ou afastar encargos controvertidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ANTONIO EMANUEL GUIMARÃES NASSER
e
SÔNIA MARIA GUIMARÃES ROCHA NASSER
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada (Proc. nº 0021615-64.2014.814.0301) em face de
GUNDEL INCORPORADORA LTDA.
e
LEAL MOREIRA LTDA.

O Juízo Singular proferiu sentença com o seguinte comando final:

“ANTE O EXPOSTO, amparada pelo precedente qualificado firmado pelo STJ no Tema n. 967 (REsp nº 1.108.058/DF), ante a patente insuficiência dos valores depositados, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMP
ROCEDENTE
O PEDIDO
e, por corolário,
DECLARO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerente em custas e honorários sucumbenciais no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Desde logo, fica autorizado o levantamento pela parte autora da quantia existente na subconta vinculada ao Juízo, devendo-se EXPEDIR O ALVARÁ ante o pagamento das custas pertinentes.

P.R.I.C. Após, com o trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe, estando o feito devidamente certificado, ARQUIVEM-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema.”

Irresignados, os autores interpuseram a presente apelação sustentando, em síntese que a sentença violou o art. 335, V, do Código Civil, pois a existência de litígio sobre o objeto do pagamento é precisamente uma das hipóteses de cabimento da consignação.

Alegam que restou comprovado nos autos o atraso na entrega do empreendimento, previsto para 04/12/2011, mas que somente ocorreu em abril de 2015.

Aduzem que não poderiam ser compelidos a integralizar o preço do imóvel antes do adimplemento da obrigação principal pela incorporadora, devendo ser aplicado ao caso o princípio da
exceptio non adimpleti contractus
(art. 476 do CC).

Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se o cumprimento das obrigações contratuais por meio dos depósitos judiciais realizados. Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento da consignação parcial, com a adoção dos parâmetros de cálculo fixados na ação conexa.

Contrarrazões de Id. 18351647.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

2.

RAZÕES RECURSAIS:

A ação de consignação em pagamento possui finalidade específica de liberar o devedor da obrigação, extinguindo o vínculo obrigacional mediante o depósito da quantia devida, desde que preenchidos os requisitos legais dos arts. 335 e seguintes do Código Civil e dos arts. 539 a 549 do CPC.

Conforme destacado na sentença recorrida, a pretensão veiculada pelo autor é a de consignação em pagamento de R$ 30.879,31 para quitação de débito sobre o qual há discordância entre os litigantes acerca do valor devido. Ressalta o magistrado que os valores depositados estão muito aquém do realmente devido para quitação do contrato.

A
ação de indenização por perdas e danos c/c pedido de tutela antecipada
conexa (Proc. nº. 0000280-86.2014.8.14.0301) proposta pela autora foi julgada inteiramente improcedente em razão do reconhecimento da culpa recíproca das partes contratantes, não havendo a concessão do congelamento do saldo devedor ou mesmo a suspensão dos valores em aberto. Portanto, não existem motivos para que a autora tenha excluído do montante da consignação a importância relativa às chaves do imóvel (R$ 18.378,66).

Além do mais, constata-se que a Apelante não mencionou que os valores concernentes ao financiamento no importe de R$ 258.854,06, cujo vencimento estava previsto para 07.07.2011. Pelos extratos acostados aos autos, os referidos valores estão em aberto até o presente momento, tendo a autora pago somente o montante de R$ 75.557,05 até a data de 07.06.2011 (Id. 18351504 - Pág. 5).

Consequentemente, o depósito realizado pelos apelantes não abrangeu a integralidade da dívida, tendo sido excluídos valores referentes à taxa de entrega das chaves (R$ 18.378,66) e ao financiamento no montante de R$ 258.854,06, além de outros encargos vencidos.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 967), firmou a tese de que “
em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional
”.

Assim, não há como reconhecer a procedência, ainda que parcial, da consignação em pagamento, pois esta não se presta a discutir a validade de parcelas contratuais ou a afastar encargos tidos como indevidos, mas apenas a declarar a extinção da obrigação quando o depósito for integral e suficiente.

Portanto, a sentença não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de improcedência da ação consignatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026